Tribunal: STF
Processo: SS 5599
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Decisão que determinou a reintegração de servidora pública aposentada. Aposentadoria que gera vacância do cargo público. Previsão em lei local. Impossibilidade de cumulação de proventos e vencimentos. Violação da regra do concurso público (art. 37, II, CF). Tema nº 1.150 da Repercussão Geral. Precedentes. Medida concedida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Mucuri/BA, para sustar os efeitos de decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 8028210-41.2022.805.0000/TJBA, em que indeferida, pelo relator, antecipação de tutela recursal, a manter eficaz a decisão liminar de primeiro grau que determinou a reintegração de Tania Muniz Laure Oliveira no cargo público.



    2. Narra, o requerente, que diversos servidores têm impetrado mandado de segurança contra ato do Prefeito Municipal de Mucuri, com o fim de suspender o Decreto Municipal nº 2.579/2021, pelo qual, observados o devido processo legal e a ampla defesa, exonerados servidores aposentados que continuavam no exercício do cargo sem a realização de novo concurso público.



    Diz prevista, no Estatuto dos Servidores do Município de Mucuri (Lei Municipal nº 22/2008), a aposentadoria como condição de vacância do cargo público.



    Argumenta que a decisão viola interpretação definida por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser a aposentadoria voluntária incompatível com a permanência no respectivo cargo público, sem a realização de novo concurso.



    Pondera que decisão da espécie interfere nas políticas públicas municipais e representa grave lesão à ordem pública, à segurança, à saúde e às finanças municipais, em especial dado o efeito multiplicador em sede de casos repetitivos e seu impacto em municipalidades de pequeno porte.



    Pede, em sede liminar e no mérito, a suspensão da decisão impugnada, a reestabelecer a exoneração da servidora municipal aposentada.



    3. Oportunizado o contraditório, a interessada defende a distinção de seu caso em relação ao precedente formado ao julgamento do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral, por se tratar de cargo acumulável, nos termos do art. 37, XVI, c, e § 10, CF. Refuta a ocorrência de efeito multiplicador.



    4. Dispensada a manifestação do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, RI/STF.1



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Consta dos autos que a interessada é servidora municipal aposentada desde 30.01.2019, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e que permaneceu no cargo até 29.3.2021, exonerada por meio do Decreto Municipal nº 2.579/2021. Também, que prevista a aposentadoria, em lei local preexistente, como forma de vacância do cargo público (Lei Municipal nº 22/2008).



    6. A situação é idêntica à de outros pedidos de suspensão apresentados pelo Município de Mucuri, no contexto fático do mesmo Decreto Municipal nº 2.579/2021.



    Aplicada, em tais casos, diante da ocorrência de risco à ordem e à economia públicas, a interpretação jurídica definida por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral (RE 1.302.501).



    A questão, especificamente em relação ao Município de Mucuri, já foi submetida ao Plenário, que confirmou decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Corte. 



    Assim, a SL 1.509-AgR:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDORAS PÚBLICAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORAS APOSENTADAS PELO RGPS E PERMITIU A CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA QUE GERA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). PRECEDENTES. TEMA 1.050 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. SUSPENSÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, ao determinar a reintegração de servidoras aposentadas voluntariamente pelo RGPS e permitir a cumulação de proventos e vencimentos, a decisão impugnada contraria entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, firmado no no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, no sentido de que lei local pode prever a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. 



    3. A reintegração de servidor estatutário aposentado pelo RGPS ao cargo no qual se aposentou ou sua manutenção nele obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público, gerando risco à ordem e à economia públicas, considerado o impacto financeiro e o potencial efeito multiplicador.



    4. Agravo a que se nega provimento. (SL 1.509-AgR, Pleno, j. virtual 18 a 25.02.2022, DJe 04.4.2022, destaquei)



    Na mesma linha: SS 5545, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Pleno, j. virtual 25.3 a 01.4.2022, DJe 19.4.2022; e SS 5550, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Pleno, j. virtual 29.4 a 06.5.2022, DJe 20.5.2022. Também, a decisão monocrática na SS 5544, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, d. 14.02.2022, DJe 15.02.2022.



    7. Destaco que nada colhe o argumento da interessada no sentido da distinção de sua situação particular, porque se trataria de cargo acumulável (profissional de saúde). Tal circunstância foi ventilada nas referidas suspensões e mostrou-se insuficiente para afastar a aplicação do precedente oriundo da sistemática da repercussão geral. Inviável a permanência da servidora, sem novo concurso público, no mesmo cargo em que ocorrida a aposentadoria.



    8. Nesses termos, e observados os limites cognitivos próprios desta via impugnativa, impõe-se a adoção da mesma ratio decidendi, com o consequente acolhimento do pedido.



    9. Ante o exposto, com base no art. 4º da Lei nº 8.437/1992, concedo a medida, para sustar a decisão liminar de reintegração da servidora aposentada no cargo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente



Documento assinado digitalmente




1  “Art. 51. (...) Parágrafo único. Salvo na ação penal originária ou nos inquéritos, poderá o Relator dispensar a vista ao Procurador-Geral quando houver urgência, ou quando sobre a matéria versada no processo já houver o Plenário firmado jurisprudência.”